Tribunal: TJDFT
Processo: 0703463-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703463-68.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LORRANA MENDES BISPO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por LORRANA MENDES BISPO: “Cuida-se de Ação de cominatória (obrigação de fazer) com pedido de tutela de urgência proposta por LORRANA MENDES BISPO (CPF: 046.037.731-02); representado por seu marido, BRENNER MOMENTÉ E SILVA, CPF no. 034.579.961-56, objetivando que a parte requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CPF: 02.812.468/0001-06); autorize e custeie o parto cesariana da requerente, no Hospital Santa Helena, bem como a internação e todos os procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que em 01/01/2022, foi levada ao Hospital Santa Helena e recebeu indicação de parto cesariana de emergência em virtude do iminente risco fetal, dada gestação de alto risco, conforme relatório médico assinado pelo Dr. Temitope Olaitan Omotosho, CRM/DF 17767. Relata que foi negada a realização da cesariana pelo plano de saúde sob a justificativa de que o plano ainda se encontra em carência contratual. Decido. Preliminarmente, em razão do aparente quadro de incapacidade temporária da requerente, nomeio o seu marido, BRENNER MOMENTÉ E SILVA, seu curador especial. Partindo da premissa de que a demandante passou pela triagem realizada pela Defensoria Pública, que a representa, defiro-lhe a gratuidade de justiça. A concessão da tutela de urgência tem dois requisitos: probabilidade do direito e risco de dano irreparável. O segundo requisito – risco de dano irreparável – é imediatamente constatado a partir dos relatórios médicos de id. 112211596 - Pág. 15-16, os quais atestam a necessidade de parto “cesariana de emergência em virtude do iminente risco fetal, dada gestação de alto risco”. A probabilidade do direito do autor também é verificada de plano. A “carteirinha” de id. 112211596 - Pág. 14 comprova que a demandante é beneficiária de plano administrado pela demandada. Nela não consta data de ingresso, mas pode-se supor com quase certeza que ele se deu há mais de 24 horas do pedido de internação (prazo que, como se verá a seguir, é o aplicável ao caso dos autos). Como mencionado acima, a urgência na realização do procedimento está demonstrada. A negativa do plano em autorizar esse tratamento também está comprovada pelo documento de id. 112211596 - Pág. 17. A causa da recusa é o vigência de período de carência. Essa recusa, contudo, não se justifica. Embora o estabelecimento de período de carência seja, em abstrato, válido, ele sofre as limitações impostas pela lei. O art. 12, V, ‘a’ da Lei 9.656/98 estabelece “prazo máximo de trezentos dias para partos a termo”. A alínea ‘c’ desse inciso, no entanto, fixa "prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência". Não há conflito entre as duas alíneas. A alínea ‘c’ abre uma exceção à regra da alínea ‘a’. Se o parto tiver que ser realizado em situação de urgência - como é o caso dos autos - o prazo máximo de carência é de 24 horas. Os documentos constantes dos autos comprovam a urgência médica e permitem que se presuma o cumprimento da carência máxima legal (de 24 horas). Consequentemente, para fins de análise da tutela e urgência, o direito da demandante é provável. Ante o exposto: Defiro a tutela de urgência antecipada para determinar que CENTRAL NACIONAL UNIMED — COOPERATIVA CENTRAL autorize e custeie o parto cesariana de LORRANA MENDES BISPO, bem como a internação e a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica (id. 112211596 - Pág. 15-16), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Os demais pedidos constantes da inicial deverão ser analisados pelo juízo natural.” A Agravante sustenta a regularidade da negativa de cobertura sob o argumento de que, no plano de saúde contratado, o atendimento de urgência ou de emergência no período de carência é limitado às primeiras 12 horas. Salienta que a multa cominada é excessiva. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (32463786). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. De acordo com a inteligência dos artigos 12, inciso V, e 35-C da Lei 9.656/1998, atendimento de emergência se submete ao prazo máximo de carência de vinte e quatro horas. Rezam esses dispositivos legais: “Art.12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;” Iniciado o atendimento e mantida a situação de emergência, em princípio não pode prevalecer restrição contratual apta a gerar a interrupção ou o comprometimento do tratamento, ainda que respaldada em norma regulamentar da ANS. Com efeito, descortinada a persistência do quadro de emergência que torna necessária a realização do parto cesariana, a Agravada atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência corretamente deferida pela decisão agravada. Vale anotar que os planos de assistência à saúde foram moldados legalmente para compreender todas as ações necessárias à manutenção e à recuperação da saúde do contratante, na esteira do que prescreve o artigo 35-F da Lei 9.656/1998. Inequívoca, pois, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Recorrida. O risco de dano, a seu turno, é evidenciado pelo relatório médico que demonstra a urgência na realização do parto cesariana, verbis: “GESTANTE DE 28 ANOS, G2 1C A0, COM CESAREANA PRÉVIA, IDADE GESTACIONAL DE 39 SEMANAS + 1 DIA, GESTAÇÃO DE ALTO RISCO, QUADRO DE RESTRIÇÃO DE CRESCIMENTO INTRA UTERO, SOLICITO PARTO CESAREANA DE EMERGENCIA PELO RISCO FETAL O,OMEMTE CID P05.9, Z35.9” Não se divisa a exorbitância da multa diária cominada (R$ 5.000,00). Em se tratando de impasse injustificado à cobertura de tratamento essencial à manutenção da saúde e da vida da Agravada e de seu filho, o valor da multa diária deve realmente ser expressivo, sob pena de não alcançar o propósito de coerção que lhe é imanente. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “O escopo da referida multa é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, emprestando, assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado. Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser estipulada em valor que o 'estimule' psicologicamente a evitar o prejuízo advindo da desobediência do comando judicial. A coação tem que ser efetiva. (AgRg. No AI 713.962, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 16/11/2009)” A irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: “Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (...) “Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator